Tribunal: CARF
Processo: 10280.721966/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO VALVERDE FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.721966/2012-81
ACÓRDÃO
2202-011.515 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ANTONIO VIEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS PRESTADAS PELO SUJEITO PASSIVO. SIGILO
FISCAL. INOCORRÊNCIA.
Uma vez prestada a informação financeira pelo próprio sujeito passivo, em
atendimento de intimação realizada sob procedimento de fiscalização, não
há que se falar em violação ao seu sigilo fiscal.
PRESUNÇÃO LEGAL. DIREITO DE DEFESA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
O direito a ampla defesa e ao contraditório se instaura com a impugnação.
O lançamento tributário caracterizado como omissão de receitas por
presunção relativa, não viola o direito a ampla defesa e ao contraditório,
cabendo ao sujeito passivo o ônus de infirmar a presunção legal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO
COMPROVADA. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza-se omissão de receita ou de rendimento os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSTOS BANCÁRIOS. ATIVIDADE RURAL. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO. SÚMULA CARF 222
No lançamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) com base
na aplicação da presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996, quando não
comprovada a origem individualizada dos depósitos bancários, não é
cabível a redução da base de cálculo da autuação a 20%, ainda que o
contribuinte afirme exercer exclusivamente a atividade rural.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.515 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721966/2012-81
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade do
artigo 42 da Lei 9.430/1996 e do caráter confiscatório da multa de ofício, e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 6 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (Relator), Rafael de Aguiar Hirano,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino.

RELATÓRIO
Trata-se de impugnação ao Auto de Infração de fls. 245 e seguintes, que exige do
impugnante R$ 684.327,40 de Imposto de Renda, R$ 513.245,55 de multa proporcional, mais juros
de mora, apurados em verificação de movimentação financeira em confronto com seus
rendimentos declarados.
2. No auto de infração, os fatos que ensejaram o lançamento tributário estão assim
relatados:
001 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NAO COMPROVADA OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO
COMPROVADA Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em
contas de depósitos ou investimentos, mantidas em instituições financeiras, em
relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme extratos fornecidos pelo próprio contribuinte, sendo a
instituição financeira, BRADESCO conta 3612-9, agencia 0984, BANCO DA
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.515 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721966/2012-81
3
AMAZÔNIA, agência 078, conta 2795-7 e BANCO DO BRASL S/A, agência 0878-8
conta 6411-4 e agência 3990-x, conta 10595-3.
3. Cientificado do lançamento por via postal em 28/05/2012 (Aviso de Recebimento
à fl. 322), o contribuinte, por meio de seu procurador (procuração à fl. 393), ingressou, em
22/06/2012, com a impugnação de fls. 324 a 392, alegando, em síntese, que:
a) o procedimento fiscal estaria viciado em função de obtenção de dados de
movimentação bancária do Impugnante junto a instituições financeiras sem amparo de Requisição
de Informações sobre Movimentação Financeira -RMF, em afronta às normas contidas na Portaria
SRF n° 180, de 2001 e no Decreto n° 3.724, de 2001, e porque não se formalizou termo de
encerramento da fiscalização;
b) no auto de infração não se demonstram os fatos que teriam levado à presunção
de omissão de rendimentos pelo contribuinte, nem teria havido o correto enquadramento legal
dos fatos apontados, nem tampouco "prova de que o Autuado foi titular de rendimentos
tributáveis não declarados e tributados";
c) o lançamento tributário não tem como base fática nem demonstra com provas
que tenha ocorrido a efetiva percepção de rendimentos tributáveis, mas se baseia na presunção
de percepção desses rendimentos, o que afronta ao princípio da razoabilidade e impede o
contribuinte de exercer plena defesa;
d) a lei não ampara a tributação pura e simples de depósitos bancários e a
fiscalização não teria demonstrado nexo de causalidade entre a movimentação financeira
apontada e a omissão de receita, sendo que o impugnante "não obteve acréscimo patrimonial que
sustentasse a presunção de que os depósitos que foram atribuídos seja renda";
e) a "quebra" do sigilo bancário do impugnante configuraria inconstitucionalidade;
f) a norma contida no artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, seria inconstitucional;
g) a fiscalização deixou de "analisar os eventos fáticos e reais, em que o Impugnante
efetivamente desenvolve atividades rurais (...) e as operações financeiras que realizou são parte
de sua atividade normal" e, além disso, "se alguma receita omitida houvesse (e não há) então
deveria ser ela objeto de arbitramento do lucro nos termos do Parágrafo 2°, do Art. 18 da Lei
9.250/95 (...) devendo-se para tanto arbitrar 20% de lucro sobre aquela receita e tal lucro sofrer a
tributação";
h) a fiscalização não teria excluído da movimentação financeira do impugnante
valores relativos à transferência entre contas do mesmo titular, depósitos pelo próprio titular,
baixa de aplicações financeiras, contratação de empréstimos, financiamentos e mútuos;
i) a multa lançada configuraria confisco e ofensa aos princípios da
proporcionalidade e da ordem econômica.
4. Além disso, o impugnante também requereu perícia contábil, para certificar-se "a
total procedência do tanto quanto alegado na presente peça de Impugnação" e, quando
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.515 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721966/2012-81
4
determinada essa perícia, "a abertura de prazo para que o impugnante formule seus quesitos nos
autos do processo".
5 Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU 25/07/2013), e
conforme definição da Coordenação-Geral de Contencioso Administrativo e Judicial da RFB, foi
distribuído o presente processo a esta DRJ de Curitiba/PR, para julgamento da impugnação.
Por meio do Acórdão no 06-54.762, a 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Curitiba, considerou a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
INSTRUMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE.
A expedição de Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira
constitui mero requisito administrativo, que não gera direitos subjetivos aos
contribuintes.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A
PARTIR DE 01/01/1997.
A partir de 01/01/1997, a Lei n.o 9.430/1996 estabeleceu, em seu artigo 42, uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua
conta de depósito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza-se omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA.
Compete à autoridade administrativa de julgamento a análise da conformidade da
atividade de lançamento com as normas vigentes, não podendo decidir pela
inconstitucionalidade de leis ou atos normativos validamente editados.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.515 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721966/2012-81
5
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as provas que possuir, sendo ineficaz a
apresentação de alegações genéricas.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
Tratando-se de lançamento de ofício, é legítima a cobrança da multa de ofício de
75%, pois prevista em lei não declarada inconstitucional.
PROVA PERICIAL. OBJETIVOS. REQUISITOS.
A perícia se destina à formação da convicção do julgador, devendo limitar-se ao
aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas no
processo, ou à confrontação de dois ou mais elementos de prova também já
incluídos nos autos, devendo o julgador refutar aquelas que entender
desnecessárias ou prescindíveis.
O pedido de prova pericial deve atender requisitos fixados no inciso IV do art. 16
do Decreto n° 70.235, de 1972, sob pena de ser tido como não formulado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O sujeito passivo tomou conhecimento do Acórdão no 06-54.762 na data de
28.05.2012, e irresignado, apresentou Recurso Voluntário às fls. 446 a 517, na data de 22.06.2012,
reiterando os mesmos argumentos suscitados por ocasião da impugnação, sem a exibição de
qualquer novo documento.

VOTO
Conselheiro Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e presentes os demais requisitos para sua
admissibilidade, dele tomo conhecimento, exceto da alegação de ilegalidade do artigo 42, da Lei
no 9.430/1996, e do caráter confiscatório da multa de ofício aplicada.
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FORMAIS DA REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
Em seu Recurso Voluntário o sujeito passivo alega o acesso indevido de suas
informações financeiras por meio de Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira,
em afronta à Portaria SRF no 180/2001. Que tal acesso foi indevido e que as informações foram
obtidas antes do início do procedimento fiscal, o que nulificaria o Auto de Infração, em razão de
estar embasada em provas obtidas ilicitamente.
Pois bem, não há no processo administrativo Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira – RMF, e caso existentes, deveriam integrar o processo administrativo
fiscal, nos termos do artigo 10 e seu Parágrafo Único, da Portaria SRF no 180/2001.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.515 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721966/2012-81
6
Art. 10. As requisições, as intimações e os termos a que se referem os art. 8o e 9o
integrarão, se constituído, o processo administrativo fiscal, procedendo-se ao
arquivamento das respectivas cópias na unidade da SRF jurisdicionante do sujeito
passivo.
Parágrafo único. Caso não seja constituído processo administrativo fiscal, serão
arquivados na unidade da SRF jurisdicionante do sujeito passivo os originais dos
documentos a que se refere este artigo.
O recorrente conclui que houve a emissão de Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira – RMF, embasado no Termo de Início da Ação Fiscal (fls. 3), datado de
01.02.2012, em que a autoridade fiscal solicita no item 10 da intimação a “Documentação hábil e
comprobatória da origem dos depósitos bancários listados em anexo, referente a conta bancária
mantida em seu nome”.
No entanto, inexiste no processo administrativo tal anexo, nem se desincumbiu o
recorrente de demonstrar a sua existência. Na mesma intimação consta a solicitação dos extratos
bancários de todas as contas mantidas pelo declarante, cônjuge e dependentes. Muito pelo
contrário, às fls. 144, o sujeito passivo apresenta os extratos solicitados conforme abaixo:

Banco Bradesco – Agência 984 – Conta Corrente 3612-9

Banco da Amazônia – Agência 078 – Conta Corrente 2795-7

Banco do Brasil – Agência 0878-8 – Conta Corrente 6411-4

Banco do Brasil – Agência 03990-X – Conta Corrente 10595-3
A petição de fls. 144 é datada de 02.03.2012. Em 19.03.2012, foi emitido o Termo
de Ciência e Continuação de Procedimento Fiscal (fls. 6), no qual o fiscalizado foi intimado para
justificar os valores creditados nas contas acima indicadas, cujos depósitos foram individualizados
às fls. 8 a 22. Aliás, às fls. 247 e 248, a autoridade fiscal relata que os extratos bancários foram
exibidos pelo próprio contribuinte, a partir dos quais foram elaboradas planilhas para comprovar a
origem dos valores creditados.
Logo inexistindo indício de acesso ilegal às informações financeiras, nem
demonstrado pelo recorrente que tal fato se verificou, não há que se falar em inobservância do
devido processo legal, motivo pelo qual, rejeito esta preliminar.
FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO ENQUADRAMENTO LEGAL – CERCEAMENTO AO
DIREITO DE DEFESA – ERRO NA CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS
O recorrente sustenta nulidade do lançamento tributário, em razão da autoridade
fiscal não haver demonstrado no auto de infração todos os dispositivos legais infringidos,
argumentando, ainda, que embora o anexo da autuação tenha descrito os elementos de convicção
do auditor fiscal, tais não se prestam para realizar o vínculo entre a conduta delituosa e o seu
devido enquadramento.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.515 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721966/2012-81
7
Mais adiante defende que o lançamento foi realizado por mera presunção, sem
qualquer correlação com a pretensa omissão de receitas a ele atribuída, impedindo o pleno
exercício ao seu direito constitucional de defesa, pois não estaria clara a acusação fiscal, em razão
da falta da descrição dos fatos ilícitos.
O tópico questionado pelo recorrente, em síntese, apresenta dois fundamentos: a)
a ausência de fundamentação legal; b) não oferecer ao sujeito passivo os elementos necessários
que lhe reduziram o potencial defensivo à acusação fiscal, ofuscando seu direito constitucional ao
contraditório e a ampla defesa. Vejamos o que diz o artigo 142 do Código tributário Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Compulsando os autos verifica-se às fls. 249 que consta como enquadramento legal
do lançamento o artigo 849 do RIR/99 e do artigo 1o da Lei no 11.482/2007, que dispõe sobre a
tabela progressiva. Portanto, não é verdade que a despeito da descrição fática do procedimento e
os motivos que levaram a autoridade fiscal ao lançamento tributário, do documento não constasse
a fundamentação fiscal adotada.
Art. 849. Caracterizam-se também como omissão de receita ou de rendimento,
sujeitos a lançamento de ofício, os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa
física ou jurídica, regularmente intimada, não comprove, mediante documentação
hábil ou idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o Em relação ao disposto neste artigo, observar-se-ão:
I - o valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira;
II - os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos a que estiverem sujeitos, submeter-
se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à época
em que auferidos ou recebidos.
§ 2o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a doze mil reais, desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de oitenta mil reais.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.515 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721966/2012-81
8
§ 3o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
O recorrente bem conheceu da imputação a que lhe foi submetido, bastando ler o
teor da impugnação e do recurso voluntário por ele apresentados. O lançamento tributário
decorre de omissão de receitas, caracterizada pela falta de comprovação da origem dos depósitos
bancários realizados nas instituições financeiras do sujeito passivo, nos termos do artigo 42, da Lei
no 9.430/1996.
Não se conforma o sujeito passivo com a capitulação dada ao lançamento,
questionando em sede de preliminar, que os créditos nas instituições bancárias considerados pela
autoridade fiscal, não seriam renda ou proventos de qualquer natureza, pois não teria sido
beneficiário de tais receitas pretensamente omitidas. Defende a nulidade do lançamento, em
razão da falta de tipicidade da omissão de receita a ele imputada.
Esta alegação do recorrente se confunde com o próprio mérito da acusação fiscal.
De fato, tem razão quando alega que a omissão de receitas foi apurada de maneira presumida
com base nos depósitos bancários, mas tal presunção relativa se encontra consagrada no artigo
42, da Lei no 9.430/1996. Não é algo da ideação da autoridade lançadora, mas decorre da
aplicação do dispositivo legal mencionado, ressaltando que o recorrente teve a oportunidade de
comprovar a origem dos depósitos antes do lançamento e por ocasião da impugnação, mas optou
por permanecer inerte, não demonstrando que tais depósitos não se constituiriam de renda ou
proventos de qualquer natureza.
Logo, não há qualquer reparo na capitulação dada ao lançamento, que decorre
logicamente das conclusões da autoridade fiscal, que ante a falta de comprovação da origem dos
créditos identificados junto às instituições financeiras, caracterizou-os como omissão de receitas,
com amparo no artigo 42, da Lei no 9.430/1996.
Também questiona a ausência de provas e de profundidade do procedimento,
suficientes para tornar nulo o crédito tributário. Ora, o lançamento fiscal está calcado na ausência
de comprovação da origem dos depósitos realizados junto às instituições financeiras, em que o
sujeito passivo não se desincumbiu de demonstrar sua origem. Portanto, constatada a existência
de créditos bancários em valores superiores ao dos rendimentos declarados, quem tem que
produzir a prova em contrário é o recorrente e não o fisco, que utilizou a prerrogativa legal do
artigo 42, da Lei no 9.430/1996, confeccionando planilha individualizada dos depósitos, seguida de
intimação para que o sujeito passivo comprovasse sua origem. Mas nada comprovou.
Após deduzir o recorrente uma série de alegações que, segundo ele,
potencialmente redundariam na nulidade do lançamento tributário, cabe trazer a discussão o
artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, que descreve as hipóteses legais que lhe ocasionariam,
notadamente os atos praticados por pessoa incompetente ou com preterição ao direito de defesa.
Art. 59. São nulos:
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.515 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721966/2012-81
9
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Conforme já anteriormente mencionado, o lançamento tributário em questão
decorre do artigo 849 do RIR/1999, que remete ao artigo 42, da Lei no 9.430/1996, e estabelece a
presunção relativa de omissão de receitas dos valores creditados junto a instituição financeira,
transferindo ao sujeito passivo o ônus de comprovar a sua origem. Tal dispositivo foi ao longo do
recurso voluntário várias vezes questionado, insistindo o recorrente que caberia ao fisco
demonstrar a omissão alegada e não apenas presumi-la, em razão da falta de comprovação da
origem dos recursos pelo sujeito passivo.
Nestes termos, não se observa qualquer violação ao artigo 142 do CTN ou ao artigo
10 do Decreto 70.235/1972, existentes todos os pressupostos formais do lançamento do crédito
tributário, o que não inviabiliza ou prejudica o direito de defesa do recorrente. Portanto, rejeito a
preliminar.
INEXISTÊNCIA DO TERMO DE ENCERRAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
No último tópico destinado às preliminares ao mérito, defende que o agente
fiscalizador deixou de lavrar o termo de encerramento no formato exigido em lei, relacionados
com a fixação de datas, nos termos do artigo 196, do Código Tributário Nacional.
Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer
diligências de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o
início do procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo
para a conclusão daquelas.
Parágrafo único. Os termos a que se refere este artigo serão lavrados, sempre
que possível, em um dos livros fiscais exibidos; quando lavrados em separado
deles se entregará, à pessoa sujeita à fiscalização, cópia autenticada pela
autoridade a que se refere este artigo.
Cabe lembrar ao sujeito passivo que os termos de início e de encerramento do
procedimento fiscal tem por objetivo fixar o interregno em que o sujeito passivo não se encontra
sob espontaneidade, nos termos do § 1o do artigo 7o do Decreto 70.235/1972.
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.515 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721966/2012-81
10
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão
pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com
qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
Verifica-se o termo de encerramento às fls. 252, lavrado às 12:53 horas do dia
11.05.2012, informando a constituição do crédito tributário no valor de R$ 1.398.491,47 (um
milhão, trezentos e noventa e oito mil, quatrocentos e noventa e um reais, e quarenta e sete
centavos), momento a partir do qual o sujeito passivo readquire a espontaneidade. A data que
inexiste no documento é a da ciência do sujeito passivo, em razão do seu envio pelos Correios.
Ainda que se alegue alguma irregularidade do termo de encerramento – apenas a
título argumentativo – nada repercute no lançamento tributário, motivo pelo qual rejeito esta
preliminar.
MÉRITO
PRECEDENTES ADMINISTRATIVOS DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES
O recorrente apresenta uma série de decisões administrativas que vão de encontro
aos argumentos por ele trazidos, especialmente a necessidade de comprovação do nexo de
causalidade entre os depósitos bancários e a disponibilidade econômica, para que tal evento possa
ser tributado a título do imposto de renda.
Cita o Acórdão no 104-16294, do Processo Administrativo no 10320.001544/94-74;
o Acórdão no 104-16420, do Processo Administrativo no 13559.000035/95-18; o Acórdão no 104-
16433, do Processo Administrativo no 10469.001939/95-73; o Acórdão no 09643, do Processo
Administrativo no 11020.001190/96-86; o Acórdão no 104-17354, do Processo Administrativo no
13706.001277/96-15.
Vale ressaltar que as decisões deste órgão não se constituem em normas
complementares, conforme artigo 100 do Código Tributário Nacional, carecendo de dispositivo
legal que lhe atribua eficácia normativa. Mas a título argumentativo passaremos a enfrentar a
base legal, ou melhor, a suposta ausência de base legal para amparar tais lançamentos, que antes
de beneficiar o recorrente, fulminam a sua tese de defesa.
Ocorre que o lançamento tributário envolvendo tais processos, ocorreram
anteriormente à Lei 9.430/1996, que passou a produzir efeitos financeiros a partir de 1o de janeiro
de 1997. Ou seja, antes da vigência do artigo 42, da Lei no 9.430/1996, não havia a previsão legal
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.515 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721966/2012-81
11
que desse suporte para caracterizar os depósitos bancários como omissão de receita, ante a
ausência de manifestação do sujeito passivo, sem que existisse a devida correlação com tributo
supostamente omitido.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Não é por coincidência que o recorrente não mencione qualquer acórdão ou
processo administrativo cujo lançamento tributário ocorreu na vigência do artigo 42, da Lei no
9.430/1996. Desde então, não destoa o CARF do mesmo entendimento dado ao caso pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento, uma vez que o mencionado dispositivo legal se
encontra hígido no ordenamento jurídico e de aplicabilidade vinculante a esta Turma.
INSUFICIÊNCIA DA PRESUNÇÃO PARA FUNDAMENTAR O LANÇAMENTO - ÔNUS
PROBATÓRIO DA ACUSAÇÃO – PRIMAZIA DA REALIDADE
Defende o recorrente, que não basta a presunção legal prevista no artigo 42 da Lei
no 9.430/1996, cabendo ao fisco demonstrar efetivamente a infração cometida, à mingua dos
elementos de prova carreados pela autoridade fiscal, comprometendo a segurança e certeza
necessárias ao lançamento, inviabilizando a correta apuração da base de cálculo questionada.
Insiste que cabe ao fisco o ônus probatório, que apenas presumiu, mas nada provou.
O argumento do recorrente tem razão de ser na maioria dos casos em que cabe ao
agente demonstrar o ilícito tributário; ao contribuinte ou responsável cabe a demonstração dos
fatos modificativos do lançamento. Esta é a regra geral que, no entanto, é inaplicável ante a
presunção legal do artigo 42, da Lei no 9.430/1996, devidamente positivada no ordenamento
jurídico.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.515 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721966/2012-81
12
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
Ante a presunção legal, que se diga de passagem é relativa, transfere-se ao
contribuinte o ônus processual de comprovar a origem dos créditos realizados em instituição
bancária sob sua titularidade, partindo da premissa de que ordinariamente as pessoas têm
conhecimento da origem dos valores que ingressam em suas contas bancárias, podendo
facilmente demonstrá-los, exceto se houver o interesse de ofuscá-los da fiscalização.
Por este motivo, não cabe ao fisco demonstrar que tais rendimentos se
converteram em renda, se representam aumento patrimonial ou se exteriorizaram-se em sinais de
riqueza do sujeito passivo. É irrelevante o suplicante tentar demonstrar que não houve acréscimo
patrimonial mediante o confronto entre origens e aplicações de recursos, pois o lançamento tem
por fundamento a ausência de comprovação da origem dos valores creditados na instituição
financeira. A matéria, inclusive, foi sumulada perante este CARF sob o no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
O fato de o recorrente não se conformar com a ausência de produção de provas por
parte da autoridade lançadora, decorre da sua inconformidade com a própria norma legal que
autoriza a presunção relativa estabelecida pelo artigo 42, da Lei no 9.430/1996. Vale observar que
o recorrente apela à ausência de provas para desconstituir o lançamento, ao mesmo tempo em
que não apresenta qualquer documento que demonstre a incorreção das bases de cálculo
apontadas pela autoridade fiscal.
No caso concreto, após identificar os depósitos questionados, a fiscalização intimou
o sujeito passivo para demonstrar de maneira individualizada a sua origem e, mantendo-se silente
e não comprovando a que título se referiam, consolidou-se a presunção legal presente no artigo
42, da Lei no 9.430/1996.
O procedimento adotado pela autoridade, em absoluto, representa violação ao
princípio da primazia da realidade, na medida em que devidamente autorizado pela norma legal.
Além disso, não cabe a este CARF travar discussão sobre a adequação da norma em face de
princípios genéricos direcionados ao legislador e de caráter meramente orientativo, porém
inaplicáveis quando a lei deliberadamente o afasta diante da situação excepcional em que se
encontra o beneficiário de depósitos bancários creditados a seu favor.
QUEBRA INDEVIDA DO SIGILO BANCÁRIO
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.515 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721966/2012-81
13
O recorrente defende que houve a indevida quebra de seu sigilo bancário
constitucionalmente protegido, nos termos do artigo 5o, X e XII, da Constituição Federal,
pretendendo com a alegação demonstrar a ilegalidade da prova obtida e como consequência,
macular o lançamento tributário amparado neste elemento.
Como mencionado anteriormente no tópico destinado ao questionamento da
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira – RMF, os extratos bancários foram
exibidos e oferecidos à fiscalização espontaneamente pelo sujeito passivo (vide fls. 143 e 144), em
atendimento à intimação de fls. 03. Portanto, não há que se falar em violação ou quebra indevida
do sigilo bancário do sujeito passivo.
Por amor ao debate, cabe ressaltar que no julgamento do RE no 601.314 afetado
em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a
faculdade de acesso às informações financeiras do contribuinte com base no artigo 6o, da Lei
Complementar no 105/01, não viola o direito ao sigilo bancário, culminando no Tema no 225:
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal;
II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo
144, § 1o, do CTN.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 42 DA LEI No 9.430/96
Questiona o suplicante a inconstitucionalidade da regra matriz que ampara o
lançamento tributário, caracterizado pela ausência de comprovação de origem dos créditos
realizados em instituição financeira sob sua titularidade.
O artigo 98 do RICARF veda a apreciação desta matéria, pois este CARF não pode
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, uma vez
que tal prerrogativa é exclusiva do Poder Judiciário. Este órgão, integrante da estrutura do
executivo federal, não pode negar vigência à norma legal, nascida com a presunção de
legitimidade e consonante com a Constituição Federal e às demais normas do ordenamento
jurídico pátrio.
Sobre este tema há entendimento sumulado que o “o CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária” (Sumula CARF no 2). Na mesma linha
de entendimento, a Lei no 11.941/2009, deu nova redação ao artigo 26-A do Decreto no
70.235/1972, vedando aos órgãos de julgamento questionar a constitucionalidade de tratado,
acordo internacional, lei ou decreto.
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.515 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721966/2012-81
14
Assim sendo, em estrita observância das normas legais e regulamentares, não
conheço desta matéria.
RECEITAS ADVINDAS DA ATIVIDADE RURAL
Neste tópico de sua defesa, o recorrente sustenta que é empresário e produtor
rural, concluindo que todas as receitas por ele auferidas decorrem deste tipo de atividade
econômica e que uma vez assim constatado, há que se aplicar aos depósitos de origem não
comprovada, a regra do § 2o do artigo 18, da Lei 9.250/1995, pleiteando a redução da base de
cálculo a 20% do valor da infração.
O julgador originário, afastou a pretensão do recorrente sob dois fundamentos
principais: a) não caberia adaptar a presunção legal para hipótese não prevista; b) ausência de
prova de que os recursos creditados e não comprovados, teriam por origem a atividade rural. Peço
vênia para transcrever parte da decisão proferida:
52. Ora, como se trata de uma presunção legal de rendimentos omitidos, e como
a lei não presume que esses rendimentos sejam decorrentes da nenhuma
atividade específica, no que se incluiria a atividade rural, evidentemente, não
pode o impugnante pretender adaptar a presunção legal, para que os créditos
cuja origem ele mesmo não comprovou, sejam tomados como originários de
atividade rural, no que configuraria uma débil tentativa de valer-se da própria
torpeza.
53. Para que o impugnante lograsse seu desejo de ter seus rendimentos
tributados na forma estabelecida para a tributação da atividade rural, cabia-lhe
justamente comprovar, de forma eficaz, que os recursos creditados em suas
contas eram decorrentes de atividade típica de produtor rural e, então, não se
falaria de presunção de rendimentos, mas de efetiva comprovação de existência
de rendimentos da atividade rural. Todavia, nenhuma prova neste sentido foi
realizada, nem no procedimento fiscal, nem agora, com a impugnação.
A decisão proferida pela delegacia de julgamento vai de encontro ao entendimento
deste CARF, na medida em que a exclusão da base de cálculo dos créditos somente pode ser
realizada, caso comprovado que os recursos da atividade rural transitaram pela instituição
financeira. O fato de o recorrente alegar que seus rendimentos decorrem desta atividade não
autoriza concluir que toda a sua movimentação financeira assim seja considerada, cabendo a
efetiva demonstração, de forma individualizada.
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 1998
IRPF. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECEITAS DECLARADAS DA ATIVIDADE RURAL.
Caracteriza omissão de rendimentos a constatação de valores creditados em
contas bancárias, cuja origem o contribuinte, regularmente intimado, não
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.515 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721966/2012-81
15
comprova, por meio de documentos hábeis e idôneos. Receitas declaradas da
atividade rural somente podem ser excluídos da base de cálculo do lançamento
mediante comprovação de que tais valores transitaram pelas contas bancárias.
IRPF. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
O exercício da atividade rural pelo contribuinte por si só não autoriza a presunção
de que toda a sua movimentação financeira teve origem nessa atividade, não
afastando a necessidade de comprovação, de forma individualizada, das origens
dos depósitos bancários.
Número da Decisão no 9202 007.826 – Processo no 10830.008806/2003-88
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA ORIGEM DE TODOS OS VALORES
AUTUADOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DOS DEPÓSITOS COMO
ORIUNDOS DA ATIVIDADE RURAL.
Ainda que a atividade rural seja normalmente exercida de maneira informal, o
que, em muitos casos, inviabiliza uma comprovação detalhada da origem dos
valores depositados em conta, na situação sob análise, diante do elevado valor
omitido, a atividade certamente deveria ser de grande porte, tendo, portanto,
como o Contribuinte se cercar de um lastro probatório mais robusto, com a
indicação, no mínimo, do nexo lógico entre o valor da produção rural e dos
depósitos bancários.
Número da Decisão no 9202 007.689 – Processo no 10120.011085/2008-12
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002, 2003
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM. ATIVIDADE RURAL.
ALTERAÇÃO DA BASE LEGAL DA AUTUAÇÃO.
Incabível a alteração, na fase de julgamento, da base legal da autuação,
mormente com a pretensão de criar regra-matriz de incidência híbrida,
absolutamente inexistente no ordenamento jurídico em vigor.
Número da Decisão no 9202 008.658 – Processo no 10855.003696/2006-22
Em sua impugnação o recorrente faz a alegação genérica de que sua renda decorre
da atividade rural, porém nada exibe, nem o Livro-Caixa que tem por objetivo a apuração do
resultado da exploração desta atividade. Os fatos modificativos do lançamento tributário não
podem apenas serem alegados, mas provados por ocasião da impugnação, para que o órgão
julgador possa fazer o seu juízo de valor quanto a eventual exclusão da base de cálculo.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.515 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721966/2012-81
16
Este colegiado não ignora o teor do artigo 18, da Lei no 9.250/1995, quanto a
apuração do resultado da atividade rural, porém inexiste qualquer suporte documental que
comprove as alegações do sujeito passivo, não há elementos que justifiquem a alteração do
entendimento dado pela Delegacia de Julgamento. A decisão recorrida não destoa do teor das
Súmulas CARF no 222 e 230, abaixo transcritas:
No lançamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) com base na
aplicação da presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996, quando não comprovada
a origem individualizada dos depósitos bancários, não é cabível a redução da base
de cálculo da autuação a 20%, ainda que o contribuinte afirme exercer
exclusivamente a atividade rural. (Súmula CARF 222)
Os valores informados em Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física, que não tiveram a sua comprovação de origem individualizada,
não são passíveis de exclusão da base de cálculo do lançamento efetuado com
base na presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996. (Súmula CARF
230)
Logo, ante a ausência da efetiva demonstração individualizada de que os créditos
considerados na omissão de rendimentos apresentam origem na atividade rural, correta a decisão
recorrida.
DESCONSIDERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA ESPECÍFICA DAS OPERAÇÕES
Ainda sustenta o recorrente, que a autoridade lançadora tendo conhecimento de
transações envolvendo a transferência entre contas do mesmo titular, de depósitos creditados
pelo próprio titular, do resgate de aplicações financeiras e da contratação de empréstimos e
mútuos junto à instituição financeira, deixou de excluir tais operações da base de cálculo
considerada.
Sobre este ponto do questionamento, cabe pinçar excerto do relatório fiscal, às fls.
248, que descrevem os passos adotados pela autoridade fiscal, até concluir pelo lançamento
tributário:
Em 18/04/2012 o contribuinte apresentou sua justificativa incluindo os mesmos
documentos
anteriormente
anexados.
Assim
sendo,
reanalisamos
a
documentação e com base nela elaboramos a planilha regime de caixa, excluindo
diversos depósitos, inclusive os depósitos de transferências e intermediação,
conforme alega o contribuinte, a qual retrata o real fluxo da situação financeira
mês a mês do contribuinte.
Portanto, não é verdadeiro que a autoridade fiscal ignorou os depósitos que
sabidamente não seriam base de cálculo da exação. O que é certo, é que se os créditos devem ser
analisados individualmente, caso pretenda o sujeito passivo a exclusão de algum registro, também
deve suscitá-lo individualizadamente, trazendo ao processo fiscal os documentos que comprovem
suas alegações, conforme § 2o do artigo 849, do RIR/99.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.515 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721966/2012-81
17
Art. 849. Caracterizam-se também como omissão de receita ou de rendimento,
sujeitos a lançamento de ofício, os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa
física ou jurídica, regularmente intimada, não comprove, mediante documentação
hábil ou idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o Em relação ao disposto neste artigo, observar-se-ão:
I - o valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira;
II - os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos a que estiverem sujeitos, submeter-
se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à época
em que auferidos ou recebidos.
§ 2o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a doze mil reais, desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de oitenta mil reais.
Não se desincumbindo o recorrente em demonstrar, individualizadamente, qual dos
créditos teriam sido considerados indevidamente inseridos na base de cálculo do tributo, não há
como se acolher o protesto genérico do contribuinte, que não foi capaz de demonstrar,
efetivamente, a veracidade de suas alegações.
EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA DE OFÍCIO – LESÃO AOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E AOS DA ORDEM ECONÔMICA
Os recorrentes sustentam a natureza confiscatória da multa de ofício aplicada no
percentual de 75%, por entendê-la exagerada e contrária à Constituição Federal, ofendendo aos
princípios da proporcionalidade e aos da ordem pública.
É importante esclarecer que a previsão da multa de ofício aplicada, contida no
artigo 44 da Lei no 9.430/1996, tem por objetivo penalizar o sujeito passivo pelo descumprimento
da legislação tributária por ocasião do lançamento, não se confundindo com a multa moratória
prevista no artigo 61 da Lei 9.430/1996, devida em decorrência da impontualidade injustificada no
adimplemento da obrigação tributária.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.515 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721966/2012-81
18
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
Não cabe a este colegiado questionar da constitucionalidade, legalidade ou que o
teor do artigo 44, da Lei no 9.430/1996, é incompatível com princípios constitucionais, sendo
vedado aos membros desta Turma negar vigência à referida norma, conforme artigo 98 do
RICARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2)
Assim sendo, não conheço desta matéria recursal.
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA CONTÁBIL
No último tópico das suas alegações, requer o recorrente a realização de diligência
ou perícia necessária para afastar a conclusão fiscal, alegando que a autoridade fazendária não
procedeu à análise dos documentos juntados no decorrer do procedimento fiscalizatório, que
segundo ele, estaria embasada em meras presunções. Aduz a quantidade de operações financeiras
envolvidas, inviabilizando a anexação de toda a documentação necessária para se contrapor à
acusação fiscal. Sustenta a imprescindibilidade da perícia, a fim de que possa exercer seu direito a
ampla defesa, formulando 8 (oito) quesitos e indicando seu assistente técnico.
A realização de diligências e perícias no Processo Administrativo Fiscal se encontra
disciplinada nos artigos 28 e 29, do Decreto no 70.235/1972:
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Verifica-se que a perícia é destinada a autoridade julgadora para auxiliá-lo na
formação da sua livre convicção. Ou seja, cabe exclusivamente a esta autoridade avaliar a sua
necessidade e imprescindibilidade, e não ao arbítrio do sujeito passivo, pois não se presta para
complementar alegações ou documentos não ofertados pelo impugnante no momento oportuno,
conforme artigo 16, do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.515 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721966/2012-81
19
Logo, o requerimento de perícia tem por objetivo elucidar questão técnica
relevante ao deslinde processual, com a participação de peritos, cujo conhecimento técnico
específico desborda àquele ordinário do julgador. Disso resulta que cabe ao próprio julgador
avaliar se ele se encontra em condições para decidir ou se é necessário a intervenção do expert
para auxiliá-lo na formação de sua convicção no julgamento fiscal.
O julgador originário considerou não formulado o pedido da perícia, concluindo que
ela se presta ao aprofundamento de investigações sobre provas já incluídas no processo, não
sendo substitutiva do ônus que possui o contribuinte de provar suas alegações, no momento
oportuno. Verifica-se que a impugnação de fls. 324 a 392, não traz qualquer documento relevante
que possa infirmar o lançamento tributário, mas apenas alegações de fato e de direito.
Nada se alterou desde a prolação da decisão recorrida, e se encontrando o processo
suficientemente instruído com os elementos necessários para a formação da convicção, correto
foi o indeferimento de diligência e perícia requerido pelo sujeito passivo.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade do artigo 42, da Lei 9.430/1996 e do caráter
confiscatório da multa de ofício, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva

Fl. 539
DF CARF MF
Original